Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722619-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA COELHO BACELLAR AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Coelho Bacellar contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 236063766 do processo de referência), que, nos autos da busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A em desfavor da ora agravante, processo n. 0700164-60.2025.8.07.0006, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo automotor ofertado pela agravante em garantia ao agravado. Em razões recursais (Id 72610907), a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, aduz inválida a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele indicado no contrato, em afronta ao Decreto-Lei 911/69. Diz não estar validamente constituída em mora porque não coincide o endereço para onde enviada a notificação e aquele indicado no contrato. Menciona jurisprudência favorável a sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 2. A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso ou o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, da liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A proibição da venda do veículo (Marca: VW - VOLKSWAGEN, Modelo: AMAROK SE CD 2.0 16V, Ano Fabricação: 2015, Chassi: WV1DB42H6FA040646, Placa: QBZ3D66, Cor: PRATA, Renavam: 001061515017) até o julgamento final do mérito da presente ação. 4. A intimação da Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na pessoa de seu advogado, ANTONIO Contraminuta no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Ao final, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão de ID 236063766, reconhecendo a invalidade da constituição em mora e determinando a extinção do processo de origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 6. A condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravante, a serem fixados nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 72644209 de minha Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedeu-lhe prazo para o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (Id 72670948). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, sustenta a agravante ser inválida a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele indicado no contrato, em afronta ao Decreto-Lei 911/69. Argumenta não estar validamente constituída em mora, porque não coincide o endereço para onde enviada a notificação e aquele indicado no contrato. Com razão a recorrente. De início, registro que a demonstração da mora do devedor fiduciário pode realizar-se por meio de carta registrada, com aviso de recebimento ou por protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. Insta consignar sua imprescindibilidade nas ações de busca e apreensão, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No mesmo sentido é o entendimento sumulado no enunciado 72 do Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Da análise dos autos, vislumbra-se ter sido a notificação extrajudicial enviada à agravante por meio de AR ao endereço “Gemetris Chácara 4 Chácara 4 – CEP 73100-020”, tendo retornado sem cumprimento com a informação “endereço insuficiente” (Id 222167083 do processo de referência). Ainda, ao analisar o endereço constante no contrato celebrado pelas partes, verifico que o endereço correto, ali indicado, é “Gemetris Chácara 4 Chácara 4 – CEP 72001-115” (Id 222167080 do processo de referência). A diferença, ainda que relativa apenas ao CEP do endereço indicado, é crucial, tanto que, na tentativa de localizar a executada/agravante para citação, o juízo a quo apontou que o “código CEP indicado no contrato não foi localizado junto aos Correios. Por outro lado, não há indicação de que o setor GEMETRIS se situa nesta circunscrição judiciária. Em consulta ao RENAJUD foi observado que o referido setor, constante do endereço da parte ré, se situa em Vicente Pires. Emende-se para demonstrar que a ré tem endereço nesta satélite ou para indicação do CEP correto” (Id 223518806 do processo de referência). Ato contínuo, o banco agravado, ao emendar a petição inicial, indicou o CEP constante do contrato (CEP: 72001-115), conforme Id 227203969 do processo de referência, e, posteriormente, aclarou o endereço completo da executada (GEMETRIS CHACARA 04, TRECHO 03, LT 04, COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA, ST HABITACIONAL SAMAMBAIA, VICENTE PIRES, BRASILIA/DF, CEP 72001-115) ao Id 234832172 do processo de referência, ocasião em que se tornou possível o ato citatório da ora agravante. Assim, verifico, nesta análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado pela executada/agravante, visto que a autora/agravada não demonstrou o cumprimento do requisito legal previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 exigido para o processamento da ação de busca e apreensão. Quanto ao tema, não se olvida que a mora da parte devedora perfectibiliza-se com o inadimplemento, uma vez que se trata de obrigação ex re. Contudo, igualmente não se pode olvidar que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração de que o devedor fora extrajudicialmente notificado da mora em que incorrera. A prova, nos termos da citada legislação, há de ser constituída mediante envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, dando-se por válida ainda que recebida por terceira pessoa, ou para localidade diversa, hipótese em que a validade fica a depender de que devedor inadimplente receba pessoalmente a carta a ele endereçada, ou, ainda, pelo protesto devidamente perfectibilizado. Essa regra, entretanto, foi inobservada pelo agravado. Nessa senda, o envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele indicado no contrato não preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora de remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato. Assim, a utilização somente desse recurso inviabiliza o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69, sendo devida, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada. Assim entende esta c. 1a Turma deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃOPOR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) INVÁLIDA. EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI N. 911/69 PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula no 72 do STJ firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão. 2. Apesar do reconhecimento da mora se dê com mero inadimplemento das obrigações contratuais, a garantia por meio alienação fiduciária só poderá ser resgatada mediante a notificação da mora do devedor, seja por meio do protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento. 3. A Lei n. 13.043/14 alterou o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e tornou prescindível a notificação registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos; porém, não habilitou o comunicado por email como meio válido para efetivar a notificação. 4. De mesma sorte, para saciar a necessidade específica do advento da notificação para comprovação da mora junto ao devedor, não se encontra previsão legal para o uso de e-mails, e não cabe o emprego da analogia para suprir o rito específico da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 5. Apesar de apresentar a notificação realizada por correio eletrônico, tal expediente não pode ser aceito pelo Juízo a quo, que determinou a emenda a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Diante do não atendimento das determinações judiciais, adveio a sentença que indeferiu a petição inicial. 6. Ao não realizar a emenda à inicial, como requereu o Magistrado sentenciante, sob a égide do artigo 321, §1o, do Código de Processo Civil, o indeferimento da exordial vergastado deve ser ratificado nesta instância. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1755166, 07017829020238070012, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não demonstrado pela parte autora/agravada o regular envio da notificação para o endereço constante no contrato, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a medida liminar nos autos de busca e apreensão, uma vez que, mesmo não sendo necessário o recebimento pessoal da notificação para a constituição em mora do devedor, é indispensável a demonstração de que a correspondência foi efetivamente enviada para o endereço constante no contrato, o que não ocorreu na hipótese. Pelas razões expostas, em análise summaria cognitio, tenho por demonstrada a probabilidade do direito alegado, visando à suspensão dos efeitos da decisão objurgada. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora